Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-88.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000395-88.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JULIO MESQUITA COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CPC/2015. EXTINÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma e simultânea, por Júlio Mesquita Coimbra e pelo Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que aplicou o CPC/2015 para extinguir embargos à execução propostos sob a égide do CPC/1973, determinando o translado das peças para os autos principais. Julio Mesquita alegou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais; o Município de Belém apontou omissão e contradição sobre a aplicação do art. 14 do CPC/2015 e a interpretação de precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios em sede recursal, conforme pleiteado por Júlio Mesquita Coimbra; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na aplicação das regras de transição do CPC/2015 e na utilização de precedente do STJ, como alegado pelo Município de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de condenação em honorários na sentença de primeiro grau, aliada à inércia recursal do embargante Júlio Mesquita Coimbra quanto a esse ponto, impede a fixação de verba honorária recursal, diante da preclusão consumada e da impossibilidade de fixação originária em segundo grau.

4.

A jurisprudência do STJ é firme ao vedar a fixação de honorários recursais sem prévia condenação em primeiro grau, não sendo os embargos de declaração via própria para suprir tal omissão, tampouco instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 14 do CPC/2015, reconhecendo a validade dos atos processuais anteriores e justificando a extinção dos embargos autônomos pela necessidade de adequação ao novo rito legal, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

6.

O precedente do STJ (REsp 1.807.228/RO) foi corretamente citado para reforçar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, e não como fundamento exclusivo para extinção do feito, inexistindo contradição ou omissão na decisão.

7.

Ambos os embargos possuem nítido caráter infringente, revelando inconformismo das partes com o mérito da decisão, sem configurar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios em grau recursal pressupõe condenação anterior, sendo vedada sua instituição originária quando ausente apelação contra a omissão da sentença.

2.

A extinção dos embargos à execução autônomos, com prosseguimento da impugnação nos autos principais, está em conformidade com o art. 525 do CPC/2015, desde que respeitados os atos já praticados.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à correção de alegados equívocos interpretativos sem a demonstração de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 14, 85, §§1º e 11, 525, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e por JULIO MESQUITA COIMBRA
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO IMEDIATA DO CPC/2015. EXTINÇÃO DE FEITO AUTÔNOMO E TRANSLADO DE PEÇAS AOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, os embargos à execução ajuizados sob a vigência do CPC/1973, determinando o arquivamento do feito autônomo e o translado das peças aos autos do cumprimento de sentença nº 0018982-37.2001.8.14.0301, com fundamento na aplicação imediata do CPC/2015, especialmente do art. 525.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de embargos à execução ajuizados na vigência do CPC/1973 e ainda não julgados quando da entrada em vigor do CPC/2015, com base na exigência de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos próprios autos, conforme o novo código processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação imediata das normas do CPC/2015 aos processos em curso, conforme art. 14, não viola o princípio da segurança jurídica, desde que respeitados os atos processuais já praticados.

4. A extinção do feito autônomo de embargos à execução e a determinação de que a impugnação prossiga nos autos principais estão em conformidade com o art. 525 do CPC/2015, norma de ordem pública com aplicação imediata.

5. Não houve nulidade nem prejuízo à parte embargante, uma vez que os documentos foram transladados e a análise da impugnação será realizada nos autos principais, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.807.228/RO) autoriza a superação de vícios formais desde que preservada a finalidade do ato processual, o que se verifica no caso concreto.

7. A extinção do incidente autônomo contribui para a racionalização processual, em consonância com os princípios da celeridade, economia e efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A norma do art. 525 do CPC/2015, por possuir natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, exigindo que a impugnação ao cumprimento de sentença seja apresentada nos próprios autos.

2. A extinção dos embargos à execução autônomos e o prosseguimento que preservados os atos processuais praticados e garantido o contraditório.

3. A racionalização da tramitação processual por meio da adequação ao novo rito processual é medida legítima e não configura cerceamento de defesa. (....)”

O primeiro recurso de embargos de declaração foi interposto por Júlio Mesquita Coimbra, sob a alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre o pedido de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, formulado expressamente nas contrarrazões à apelação. Argumenta que a omissão configura violação ao disposto no artigo 85 do CPC/2015, especialmente ao §1º, que prevê a fixação de honorários também na fase recursal, e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a necessidade de fixação desses honorários de forma cumulativa.

Afirma, ainda, que os autos revelam a complexidade da causa e o esforço despendido pelos advogados do embargante ao longo do trâmite processual, que se iniciou em 2006, envolvendo perícias, audiências e outros atos processuais. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais.

O segundo recurso de embargos de declaração foi interposto pelo Município de Belém, que alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que não foi devidamente apreciada a tese relativa à aplicação correta do artigo 14 do CPC/2015, e ao princípio "tempus regit actum", na medida em que os embargos à execução foram propostos ainda sob a égide do CPC/1973. Defende que o ato processual já praticado – a propositura dos embargos em autos apartados – constitui ato jurídico perfeito, resguardado pela segurança jurídica e pela cláusula constitucional do art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Aduz, também, que o julgado incorre em contradição ao invocar o precedente do STJ (REsp 1.807.228/RO), pois esse entendimento orienta a concessão de prazo para adequação do ato processual, e não a sua extinção. Requer, assim, o suprimento das omissões apontadas e, no mérito, a reforma do acórdão para afastar a extinção do feito autônomo, restabelecendo o seu processamento, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para saneamento da forma da impugnação, nos termos do artigo 277 do CPC/2015.

Em contrarrazões aos embargos de Júlio Mesquita Coimbra, o Município de Belém pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão se pronunciou de forma clara ao manter, por seus próprios fundamentos, a sentença que não havia condenado ao pagamento de honorários, e que tal questão sequer foi objeto de apelação, estando, pois, acobertada pela preclusão. Defende, também, que não houve sucumbência substancial ou atuação processual da parte que ensejasse a condenação em honorários, inexistindo causalidade apta a justificar tal fixação.

Por sua vez, em contrarrazões aos embargos do Município de Belém, Júlio Mesquita Coimbra sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual teria enfrentado expressamente a questão da aplicação do art. 14 do CPC/2015, com base em precedentes do STJ e interpretação conforme o ordenamento jurídico. Rechaça a alegação de contradição quanto ao uso do REsp 1.807.228/RO, argumentando que a citação do precedente se deu de forma adequada, apenas para reforçar a tese da instrumentalidade das formas, e que o embargante apenas demonstra inconformismo com o julgamento, sem apresentar vício decisório apto a justificar o manejo dos aclaratórios. Ao final, requer a rejeição dos embargos e, diante do caráter manifestamente infringente do recurso, a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC/2015.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos por Júlio Mesquita Coimbra e pelo Município de Belém.

Ressalte-se, por oportuno, que, em razão da dualidade recursal instaurada nos presentes autos, com a oposição de embargos de declaração por ambas as partes litigantes, proceder-se-á à análise separada e individualizada de cada um dos recursos, de modo a preservar a coerência técnica e garantir o exame minucioso dos fundamentos específicos de cada peça recursal, em consonância com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, conforme exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JÚLIO MESQUITA COIMBRA

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Júlio Mesquita Coimbra, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Belém e manteve a sentença que extinguiu os embargos à execução ajuizados sob a égide do CPC/1973, com base na aplicação imediata das normas do CPC/2015, em especial do artigo 525, determinando o translado das peças aos autos principais. O embargante alega omissão quanto à análise do pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, sustentando que, não obstante tenha formulado expressamente tal requerimento nas contrarrazões à apelação, o acórdão não se manifestou sobre o ponto.

Em que pese o zelo técnico da parte embargante, não assiste razão ao seu inconformismo. De início, convém sublinhar que a sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito com resolução de mérito, expressamente afastou a condenação em custas e honorários, decisão essa que transitou em julgado para Júlio Mesquita Coimbra, eis que este não interpôs apelação contra referida decisão. Assim, mesmo diante da oposição de apelação pelo Município de Belém, o Tribunal ad quem, ao conhecer e negar provimento ao recurso, apenas manteve a sentença tal como proferida, sem qualquer modificação no capítulo omisso apontado, inexistindo, portanto, omissão imputável ao acórdão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários recursais, previstos no §11 do artigo 85 do CPC/2015, apenas podem ser arbitrados quando já houver condenação anterior, e o recurso interposto resulte em trabalho adicional do patrono da parte vencedora. A ausência de fixação originária da verba honorária, aliada à inércia recursal do embargado, inviabiliza a incidência do referido parágrafo, justamente por inexistir, nos autos, parâmetro precedente que pudesse ser majorado. Em outras palavras, não é possível majorar honorários inexistentes, tampouco fixá-los ex novo em sede recursal quando não houve insurgência contra a omissão da instância de origem.

A doutrina processualista tem destacado que a fixação de honorários recursais pressupõe decisão anterior que os tenha arbitrado, ainda que em valor mínimo, o que não ocorreu no presente caso. A ausência de apelo por parte de Julio Mesquita Coimbra contra a omissão da sentença nesse ponto operou a preclusão lógica, pois não é dado ao tribunal suprir de ofício pedido que competia exclusivamente à parte interessada. O pedido de fixação formulado em contrarrazões não tem o condão de reviver matéria preclusa, tampouco de suprir a inércia processual do embargado, que deveria ter manejado recurso próprio para provocar a reapreciação da questão.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco constituem sucedâneo recursal próprio para pleitos autônomos, como a fixação de verba honorária não examinada na instância inferior. Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, esse instrumento processual destina-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando ao reexame do conteúdo jurídico da causa sob o disfarce de omissão. Inexistente qualquer omissão relevante no acórdão embargado, a pretensão deduzida revela-se eminentemente infringente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ressalte-se que o princípio da congruência, ou adstrição, veda ao julgador proferir decisão ultra, extra ou citra petita. No presente caso, não tendo havido recurso do embargante quanto à ausência de arbitramento dos honorários na sentença, tampouco impugnação anterior específica a esse capítulo, seria absolutamente incongruente ao órgão colegiado estabelecer condenação que não foi objeto de devolução pela via adequada. A análise do pedido formulado em contrarrazões não tem o condão de redimensionar a competência recursal do tribunal, que se limita a conhecer da matéria devolvida por meio da apelação interposta pelo Município.

É preciso enfatizar, ainda, que o sistema recursal brasileiro exige comportamento diligente das partes, de modo que a inércia em impugnar capítulo da sentença produz efeitos jurídicos claros e irreversíveis. A parte que não recorre da decisão omissa quanto à verba honorária consente tacitamente com tal omissão, atraindo, por consequência, os efeitos da preclusão. Pretender, posteriormente, por via oblíqua e inapropriada, suprir omissão que já se consolidou processualmente, equivale a romper com a lógica e a estabilidade do sistema processual, contrariando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Não bastasse isso, a fixação de honorários em sede recursal sem precedente anterior de condenação implica violação ao contraditório, pois impede que a parte eventualmente condenada se manifeste sobre os critérios de arbitramento. Essa ausência de contraditório efetivo reforça a tese da inviabilidade de fixação direta em segundo grau, tornando imperativa a necessidade de provocação inicial do juízo de origem para tal fim, o que não ocorreu.

Dessa forma, não merece acolhida a invocação do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, como fundamento para sustentar a necessidade de fixação de honorários advocatícios em grau recursal, porquanto referido dispositivo versa sobre hipóteses específicas de incidência da verba honorária nas diversas fases do processo — como reconvenção, cumprimento de sentença, execução, entre outras — mas não se presta a autorizar, de forma autônoma, a fixação originária de honorários no segundo grau de jurisdição quando ausente qualquer condenação na instância anterior.

A interpretação sistemática desse parágrafo, em conjunto com os §§2º e 11 do mesmo artigo, evidencia que a verba honorária recursal tem natureza eminentemente complementar ou majorativa, dependendo de prévia fixação em primeiro grau, o que não se verifica no caso sub judice. O §1º, portanto, não confere ao tribunal o poder de, ex officio ou por simples pedido formulado em contrarrazões, instituir verba honorária de forma inaugural em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência e da estabilidade da coisa julgada parcial formada em face da omissão não impugnada da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Júlio Mesquita Coimbra, por inexistir omissão no acórdão embargado, e por ser inviável, nesta instância, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência à míngua de prévia condenação na sentença de primeiro grau e da ausência de recurso próprio que tenha devolvido tal matéria ao conhecimento desta Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE BELÉM

Passo agora à análise dos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à correta aplicação do artigo 14 do CPC/2015, à luz do princípio
tempus regit actum
, e aponta contradição na fundamentação do acórdão quanto à interpretação do precedente do STJ (REsp 1.807.228/RO), alegando que tal julgado não respaldaria a extinção do feito, mas sim a concessão de prazo para saneamento.

Todavia, a alegação não se sustenta. O acórdão embargado analisou expressamente tal dispositivo legal, destacando que, nos termos da literalidade do artigo, a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior. Essa interpretação foi devidamente explicitada no voto condutor, que deixou claro que a extinção do feito autônomo de embargos à execução não importou em desconsideração ou nulidade de atos processuais anteriores, mas apenas na adaptação do rito, em conformidade com o ordenamento vigente no momento da decisão, nos exatos termos exigidos pela regra de transição do novo Código.

O embargante parte de uma concepção equivocada do alcance do princípio
tempus regit actum
. Tal princípio, que orienta a aplicação das normas processuais no tempo, determina que os atos processuais devem ser regidos pela lei vigente ao tempo de sua prática. No entanto, não se pode olvidar que, com a entrada em vigor do CPC/2015, as normas processuais passaram a reger imediatamente os processos em curso, conforme prevê expressamente o artigo 14. Isso significa que, embora se respeite a validade dos atos já realizados sob a vigência do CPC/1973, o prosseguimento do feito deve obedecer à legislação atual, especialmente quando se trata de norma de ordem pública, como é o caso do artigo 525, que impõe que a impugnação ao cumprimento de sentença seja processada nos autos principais.

Importante destacar que a decisão de extinguir o feito autônomo e promover o translado das peças aos autos principais não implicou qualquer prejuízo processual à parte embargante. Ao contrário, tal medida assegurou a continuidade da defesa do executado, com aproveitamento integral dos documentos já apresentados, resguardando-se o contraditório, a ampla defesa e os princípios da economia e celeridade processuais. Portanto, a providência adotada pelo juízo a quo, e ratificada por esta Turma, está em consonância com os postulados da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, sendo legítima e adequada à realidade processual contemporânea.

No que diz respeito à suposta contradição apontada em relação ao uso do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.807.228/RO), também não assiste razão ao embargante. O referido julgado foi corretamente citado no acórdão embargado como paradigma da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, no sentido de que o vício formal não deve ensejar, automaticamente, a extinção do processo, se for possível a sua correção sem prejuízo às partes. No caso concreto, no entanto, a extinção do feito autônomo não decorreu de vício insanável ou punição à parte embargante, mas de exigência legal superveniente, que impõe novo formato procedimental para a impugnação, e cuja observância não resultou em qualquer supressão do direito de defesa do Município de Belém.

Na verdade, não houve, na decisão embargada, qualquer distorção da
ratio decidendi
do precedente invocado. Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão proferido não aplicou o REsp 1.807.228/RO para justificar a extinção pura e simples do feito, mas como reforço ao entendimento de que, desde que preservada a finalidade do ato processual e garantido o contraditório, é possível promover a adequação do rito, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação à segurança jurídica. A medida de arquivamento do incidente e de tramitação da impugnação nos autos principais está inteiramente conforme ao entendimento consolidado sobre a transição normativa entre os Códigos de 1973 e 2015.

De outro lado, os embargos de declaração, embora formalmente fundamentados em alegada omissão e contradição, possuem nítido caráter infringente, na medida em que se prestam, na essência, a rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não é admitido por via estreita e específica desse recurso. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura do debate por meio de embargos, especialmente quando ausente qualquer vício decisório.

Também não se verifica omissão quanto à fundamentação constitucional e legal invocada pela parte embargante. O acórdão embargado está devidamente lastreado nos artigos 14 e 525 do CPC/2015, bem como nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da legalidade. O voto condutor enfrentou, de forma detalhada e coerente, todos os argumentos trazidos no recurso de apelação, especialmente a tese de violação ao ato jurídico perfeito, tendo concluído que a transição do regime procedimental não configurou afronta à segurança jurídica, desde que preservados os atos válidos praticados sob a vigência da legislação anterior.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo

Município de Belém, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, mantendo-se, por conseguinte, a decisão colegiada em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Assim, diante de todo o exposto,
REJEITAM-SE

ambos os embargos de declaração opostos
, tanto os apresentados por
Julio Mesquita Coimbra
quanto aqueles manejados pelo
Município de Belém
, por não restarem configurados quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se, na íntegra, o acórdão anteriormente proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que se encontra devidamente fundamentado, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2025